Tribunal: TJMT
Processo: 1001448-36.2021.8.11.0078
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1001448-36.2021.8.11.0078

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, CIRURGIA, FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS]

RELATOR:
DES(A).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIA MARA POTULSKI RODRIGUES - CPF: 039.008.249-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU A QUESTAO DE ORDEM RELATIVA A INCOMPETÊNCIA DA CÂMARA, LEVANTADA PELA EXMA SRA DESA HELENA MARIA B. RAMOS, E NO MERITO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, VENCIDA A RELATORA. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa Helena Maria Bezerra Ramos e Exma Sra Desa Maria Aparecida Ribeiro.)

E M E N T A

APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO — URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO OU NEGATIVA DO PODER PÚBLICO — NÃO COMPROVAÇÃO.

Para que seja imposta a imediata realização de procedimento cirúrgico, é necessária a comprovação da negativa de atendimento pelo poder público ou a urgência do procedimento, sob pena de o Judiciário se transformar em mero trampolim para se pular fila de espera ou simplesmente para evitar a entrada do pedido pelos canais competentes.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLAUDIA MARA POTULSKI RODRIGUES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Sapezal, MT, que, nos autos da “
AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA)
” julgou improcedente o pedido inicial, com base no parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT (ID. 130273229).

Inconformada, a parte apelante sustenta que é portadora de “Instabilidade Crônica do Joelho (CID M23.5), Transtorno do menisco devido à ruptura ou lesão antiga (CID M23.2), Gonartrose não especificada (CID M179), Artrose não especificada (CID M199) e no joelho esquerdo, Dor em Membro (CID M79.6)”

Assim, pugna pela reforma do “
decisum”
de primeiro grau, a fim de que as partes apeladas sejam condenadas a lhe fornecer os “medicamentos condroprotetor Conflex Bio, Piascledine 300 e Arpadol 400mg, além do procedimento de viscossuplementação no joelho esquerdo e cirurgia de reconstrução de ligamento cruzado anterior por via artroscópica, meninsectomia, desbridamento de lesão condral e transplante autólogo mesenquimal no joelho direito”.

As partes apeladas, intimadas, apresentaram contrarrazões, nas quais pugnam pelo não provimento do recurso (ID’s. 130274151 e 130274152).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em seu parecer, manifestou-se
pelo desprovimento do apelo
(ID. 137670173).

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação, por via do qual a parte apelante, Claudia Mara Potulski Rodrigues, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda, em seu artigo 198 e seguintes, como será prestado esse direito social, após dispor, no art. 196, que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Por sua vez, o art. 197, da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

In casu
, não há duvidas acerca da moléstia que acomete a parte apelante. Apesar do parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT declarar que não foram encontrados sinais de agravamento, ou, ainda, que o caso da parte apelante não se reveste de caráter urgente, há indicações dos médicos particulares (ID’s. 130273216 e 130273236) para o procedimento de cirurgia e uso dos medicamentos solicitados para a paciente.

De outro lado, conforme atesta o Dr. Brasil Sales Neto Filho, médico ortopedista e traumatologista, CRM-MT 8985 (ID. 130273216):

“(...) oriento que paciente realize tratamento cirúrgico de urgência em joelho direito devido a bloqueio articular levando a incapacidade funcional paciente pode evoluir com quadro de artrose severo bem como bloquei articular permanente caso não realize tratamento cirúrgico (...)
”.

Além do mais, consta dos autos um segundo laudo médico, elaborado pelo profissional Dr. Thiago Tocantins Correa Ribeiro, na especialidade ortopedista/ médico de dor, CRM/MT 6540 (ID. 130273236), onde descreve que a paciente:

“(...) necessita de reconstrução de ligamento cruzado anterior por via artroscópica, meninsectomia desdobramento de lesão condral e, transplante autólogo mesenquimal.

À cirurgia visa dar estabilidade para joelho direito, devolvendo a liberdade para deambular e retomo laboral também a não evolução precoce de osteoartrite, que se continuar sem o procedimento cirúrgico terá que realizar artroplastia total joelho precocemente, devido paciente ser muito jovem artroplastia ainda não é recomendada para paciente abaixo de 55 anos”.

Com efeito, no que diz respeito ao fornecimento de medicamentos e/ou tratamentos não incorporados em atos normativos pelo SUS, como é o caso dos autos, o Tema 106, do STJ fixou a seguinte tese:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Tese definida no acórdão dos embargos de declaração publicado no DJe de 21/9/2018”.

Desse modo, diante do conjunto probatório constante dos autos, concluo que a parte apelante preenche os requisitos elencados pelo Superior Tribunal de Justiça, fazendo jus ao tratamento pleiteado.

Além disso, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e a vida humana.

Nesse sentido:

DIREITO PÚBLICO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) NÃO INTEGRANTE DA LISTA BÁSICA DO SUS –- APLICABILIDADE DA TESE DO RESP 1657156/RJ – REQUISITOS PREENCHIDOS - DIREITO À SAÚDE – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DIRECIONADA AO ESTADO – TEMA 793/STF – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça (Recurso Repetitivo - Tema nº 106) fixou requisitos para determinação judicial do fornecimento de medicamentos não insertos na lista fornecida pelo SUS, exigindo a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(III) existência de registro na ANVISA do medicamento.

De acordo com as regras de repartição de competências (procedimento de alta e média complexidade), o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso (TEMA 793/STF)

Presentes todos os requisitos, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada é medida que se impõe. (N.U 1006148-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022) [destaquei].

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMRPIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – INVEGA SUSTENA (PALIPERIDONA INJETÁVEL) - MEDICAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS – IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA – LAUDO MÉDICO COMPROVANDO QUE A UTILIZAÇÃO DE OUTROS FÁRMACOS FORNECIDOS PELA REDE PÚBLICA NÃO ALCANÇARIA O MESMO RESULTADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO PROVIDO.

Uma vez demonstrado nos autos, por laudo médico, a imprescindibilidade do medicamento prescrito e não integrante da lista do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como que a utilização de outros fármacos, fornecidos pela rede pública, não alcançariam o mesmo resultado, deve ser reformada a decisão recorrida, propiciando à parte o recebimento do medicamento necessitado, em respeito ao direito constitucional à saúde.

Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, admite-se “o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito”. (REsp 1650704/PE)(N.U 0043423-84.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021) [destaquei].

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – RETINOPATIA DIABÉTICA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – FÁRMACO NÃO INCORPORADO À LISTA DO SUS – REQUISITOS PREEENCHIDOS CONFORME O ENTENDIMENTO DO STJ – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO – RECURSO DESPROVIDO.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Em se tratando de fármaco não incorporado à lista do SUS, presente a cumulação dos requisitos fixados, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), constitui obrigação do poder público seu fornecimento ao paciente(N.U 1011302-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021).

Partindo dessas premissas, considerando a necessidade do tratamento e o risco à dignidade e à saúde da parte apelante, de rigor a determinação de fornecimento dos medicamentos “condroprotetor Conflex Bio, Piascledine 300 e Arpadol 400mg”, além do procedimento de viscossuplementação no joelho esquerdo e cirurgia de reconstrução de ligamento cruzado anterior por via artroscópica, meninsectomia, desbridamento de lesão condral e transplante autólogo mesenquimal no joelho direito, conforme recomendação médica anexa aos autos.

Como previsto no enunciado n.º 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas,
considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames
, e de
180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos
.” (grifei)

Assim, ainda que considerado como sendo caso crônico eletivo, verifica-se que, "
in casu"
, o prazo previsto para consulta, de 100 (cem) dias, bem como o prazo para cirurgia, de 180 (cento e oitenta) dias, já foram, há muito tempo, ultrapassados, visto que o pedido foi realizado em 03.02.2021 (ID. 130273220).

Logo, é de rigor o provimento deste recurso, a fim de determinar que os entes públicos apelados, de forma solidária, forneçam os medicamentos necessários e realizem os procedimentos cirúrgicos indicados à parte apelante.

Ademais, de acordo com o Tema n.º 793, do STF, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primeiramente, em face do Estado de Mato Grosso.

Registre-se, contudo, que, acaso não seja possível assegurar o fornecimento dos medicamentos e a realização do procedimento cirúrgico pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais e determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sapezal forneçam os “medicamentos condroprotetor Conflex Bio, Piascledine 300 e Arpadol 400mg, além do procedimento de viscossuplementação no joelho esquerdo e cirurgia de reconstrução de ligamento cruzado anterior por via artroscópica, meninsectomia, desbridamento de lesão condral e transplante autólogo mesenquimal no joelho direito” à parte autora, ora apelante, consignando o prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento, sob pena de bloqueio,
pro rata
, em contas públicas, dos valores necessários ao integral cumprimento da ordem judicial, o que fica, desde já, deferido, nos termos do artigo 536, § 1º, do CPC e do Enunciado n.º 74 das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 07 DE FEVEREIRO DE 2023:

APOS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS DO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

No bem-lançado voto, a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, deu provimento ao recurso para julgar procedentes os pedidos, a determinar, no prazo de sessenta (60) dias:
i
) o fornecimento dos medicamentos
Conflex Bio
®,
Piascledine
® 300 e
Arpadol
® 400mg;
ii
) a disponibilização do tratamento de
viscossuplementação
no joelho esquerdo; e,
iii
) a realização dos procedimentos cirúrgicos de:
a
)
reconstrução de ligamento cruzado anterior por via artroscópica
,
b
)
meninsectomia
,
c
)
desbridamento de lesão condral
, e
d
)
transplante autólogo mesenquimal no joelho direito
.

Cláudia Mara Potulski Rodrigues
, atualmente com quarenta e dois (42) anos de idade, por apresentar
instabilidade crônica do joelho (CID 10 M23.5)
e
dor em membro (CID 10 M79.6)
, ingressou com pedido para que, em caráter de urgência, fossem o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Sapezal
compelidos a “
providenciar a realização do tratamento cirúrgico no joelho direito, bem como o uso de medicamento condroprotetor via oral e realização de viscosuplementação no joelho esquerdo
” (petição inicial, Id. 130273214 – fls. 12).

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Apesar das alegações expostas na exordial, conforme parecer elaborado pelo NAT (id. 56410441), verifica-se que trata-se de um caso crônico eletivo e não foram encontrados sinais de agravamento.

Não tendo a inicial sido instruída com documentos que indicassem a urgência do caso para concessão do provimento judicial favorável.

Ressalta-se, ainda, que do restante do conjunto probatório que instrui a inicial, não há provas da incapacidade financeira da requerente, além de que já foi seguido o protocolo para o atendimento da requerente, conforme resposta de ofício (Id. 56375675).

Dessa forma, inexistindo nos autos os documentos capazes de denotar a alegada urgência, outra consequência não há senão o julgamento improcedente do presente feito.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo improcedente o pedido inicial.

Condeno a parte requerente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, permanecerá suspensa sua exigibilidade, a teor do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o presente feito com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. [...]. (Id. 130273245 – fls. 4/5).

Não há dúvida acerca da situação da apelante e da necessidade de assistência à saúde, todavia, o relatório médico por ela apresentado indicou que necessitaria de medicamentos e procedimento cirúrgico sem especificar quais:

[...] Declaro para os devidos fins, que a paciente supracitada encontra-se em acompanhamento ortopédico devido à dor e instabilidade em joelho direito de longa data.

Ao ex: dor a mobilização, crepitação, gaveta posterior + RNM de joelho direito, ruptura do LCP, ruptura parcial prévia do LCA, sinais de artrose tricompartimental do joelho, sinovite proliferativa.

Oriento que a paciente realize tratamento cirúrgico de urgência em joelho direito devido à bloqueio articular, levando a incapacidade e funcional
. Paciente pode evoluir com quadro de artrose severo, bem como bloqueio articular permanente caso não realize tratamento cirúrgico.

Paciente possui, ainda, dor crônica em joelho esquerdo decorrente de artrose, levando a paciente a limitação funcional.

Solicito, pois, que a paciente realize uso de medicamento condroprotetor via oral, bem como viscosuplementação, a fim de melhora de quadro álgico
, sob pena de limitar ainda mais suas atividades diárias caso dor piore.

CID: M23.5, M79.6.

Tangará da Serra, 5 de maio de 2021.

Brasil Sales Neto Filho

CRM-MT 8985

Ortopedia e Traumatologia

Cirurgia de Joelho. [...]. (Id. 130273216 – fls. 1). [sem negrito no original]

Inclusive, essa foi a fundamentação da decisão proferida em 7 de junho de 2021 que indeferiu a tutela provisória de urgência:

[...] No caso em tela, concernente a probabilidade do direito invocado, conclui-se pela sua ausência, eis que
não foram acostadas as receitas médicas necessárias, não tendo sido explicitada a modalidade de cirurgia indicada à autora
. Ainda, restou circunstanciado pela equipe técnica do TJMT tratar-se de caso crônico eletivo, não sendo encontrados sinais de agravamento.

Nesse contexto, ausentes demonstrações verossímeis quanto à urgência relatada, resta prejudicado o perigo de demora.

Posto isso, com base na motivação supra, indefiro a tutela de urgência
. [...]. (Id. 130273232 – fls. 2). [sem negrito no original]

Somente em 18 de junho de 2021, através do
pedido de reconsideração
, é que foram indicados, de maneira especificada, os medicamentos e procedimentos cirúrgicos pretendidos:

[...] Desse modo, requer a Vossa Excelência a reconsideração da decisão interlocutória de ID 57485372, para determinar que
os Requeridos providenciem o procedimento cirúrgico: reconstrução de ligamento cruzado anterior por via artroscópia, meninsectomia, desbridamento de lesão condral e transplante autólogo mesenquimal, bem como oferecer a medicação: Colflex Bio (cápsula - 60u – tomar 01 dose pela manhã); Piascledine 300mg (cápsula – 30u – tomar 1cp após o almoço por 3 meses); Arpadol 400mg (comprimidos revestidos – 60u – tomar 1cp de 12/12h)
, de acordo com o laudo/receituário médico, sendo que caso seja necessário atendimento fora do município que lhe seja garantido transporte e hospedagem (inclusive para acompanhante), além da continuidade do tratamento necessário à paciente, uma vez que os requisitos estão comprovados e o caso em apreço é de evidente urgência! [...]. (Id. 130273235 – fls. 3/4). [sem negrito no original]

Por sua vez, é de se registrar que, consoante extrato do
pedido do Sistema Nacional de Regulação – SISREG, a apelante encontra-se na fila de espera a aguardar
consulta médica em atenção especializada (código 03.01.01.007-2)
com
ortopedista
e
reumatologista
(Id. 130273217 – fls. 1/2).

Portanto, não restou comprovada a negativa de atendimento pelo poder público, ao contrário, a apelante não procurou o Sistema Único de Saúde – SUS para que o procedimento cirúrgico fosse regulado, a requerê-lo diretamente ao Poder Judiciário. Contudo, a ninguém é lícito utilizar-se do Judiciário com a finalidade de pular a fila de espera, ou, a ela não se submeter:
um não pode ser mais igual do que os outros
.

Mais. Extrai-se do parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT que, além de inexistir comprovação de requerimento administrativo, não há demonstração da urgência para realização do procedimento cirúrgico:

[...]
Conclusão Justificada
:
Não favorável
.

Conclusão:
Conforme prova documental acostada aos autos, conclui-se que
:

1. Quanto à doença alegada: Paciente com instabilidade crônica de joelho direito e artrose.

2.
Quanto à necessidade do procedimento solicitado
:
foi citado tratamento cirúrgico, mas não foi citado o tipo de cirurgia pretendida. Resposta prejudicada
.

3. Quanto à urgência do procedimento: trata-se de um caso crônico eletivo. Não foram encontrados sinais de agravamento do caso. Não foi citado o tipo de cirurgia pretendida.

Há evidências científicas?

Resposta: Não.

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM?

Resposta: Não. [...]. (Id. 130273229 – fls. 3). [sem negrito no original]

É certo que os entes públicos têm o dever de assegurar o amplo atendimento à saúde, mas devem fazê-lo por meio do Sistema Público de Saúde.

Assim estabelece o Enunciado nº 3, da III Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, realizada em 18 de março de 2019:

Enunciado nº 03 – Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde Suplementar.

Quanto aos medicamentos, ausente se faz a prova da utilização dos meios de tratamentos fornecidos pela rede pública, e da consequente ineficácia destes, pois o único documento médico apresentado limitou-se a prescrevê-los:

[...] Nome: Cláudia Mara Potulski Rodrigues

1 – Colflex Bio, cápsula (60un) Mantercorp – tomar 1 dose/manhã

2 – Piascledine 300, cápsula (30un) Abbott – tomar 1 cp após almoço, por 3 meses.

3 – Arpadol 400mh, comprimido revestido (60un) Aspen – tomar 1 cp de 12/12h. [...]. (Id. 130273237).

De fato, compete ao médico escolher o medicamento que, segundo a ótica da boa prática médica, confere maior probabilidade de cura, com menor sofrimento físico e mental ao paciente, para que não se some ao sofrimento do corpo a angústia da alma. No entanto, quando a questão ultrapassa os umbrais do Judiciário, para que o poder público forneça medicamento, há a necessidade de se fundamentar a sua imprescindibilidade.

Os Enunciados n
os
12, 14 e 16, da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, realizada em 15 de maio de 2014, dispõem que:

Enunciado nº 12 – A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Enunciado nº 14 – Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

Enunciado nº 16 – Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, peço vênia a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, para negar provimento ao recurso. Em decorrência, determino a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,

observado o disposto no artigo 98, § 3º, por se tratar de beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDA RELATORA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 18 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

QUESTÃO DE ORDEM

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Evitando tautologia, reproduzo o relatório apresentado pela eminente Relatora do feito, a seguir:

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLAUDIA MARA POTULSKI RODRIGUES contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Sapezal, MT, que, nos autos da “AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA)” julgou improcedente o pedido inicial, com base no parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT (ID. 130273229).

Inconformada, a parte apelante sustenta que é portadora de “Instabilidade Crônica do Joelho (CID M23.5), Transtorno do menisco devido à ruptura ou lesão antiga (CID M23.2), Gonartrose não especificada (CID M179), Artrose não especificada (CID M199) e no joelho esquerdo, Dor em Membro (CID M79.6)”

Assim, pugna pela reforma do “decisum” de primeiro grau, a fim de que as partes apeladas sejam condenadas a lhe fornecer os “medicamentos condroprotetor Conflex Bio, Piascledine 300 e Arpadol 400mg, além do procedimento de viscossuplementação no joelho esquerdo e cirurgia de reconstrução de ligamento cruzado anterior por via artroscópica, meninsectomia, desbridamento de lesão condral e transplante autólogo mesenquimal no joelho direito”.

As partes apeladas, intimadas, apresentaram contrarrazões, nas quais pugnam pelo não provimento do recurso (ID’s. 130274151 e 130274152).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em seu parecer, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (ID. 137670173).

A Exma. Relatora,
Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago
, votou no sentido de
dar provimento
ao recurso,
a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais e determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sapezal forneçam os “medicamentos condroprotetor Conflex Bio, Piascledine 300 e Arpadol 400mg, além do procedimento de viscossuplementação no joelho esquerdo e cirurgia de reconstrução de ligamento cruzado anterior por via artroscópica, meninsectomia, desbridamento de lesão condral e transplante autólogo mesenquimal no joelho direito” à parte autora, ora apelante, consignando o prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento, sob pena de bloqueio, pro rata, em contas públicas, dos valores necessários ao integral cumprimento da ordem judicial, o que fica, desde já, deferido, nos termos do artigo 536, § 1º, do CPC e do Enunciado n.º 74 das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ.

A relatoria sustenta que, apesar do parecer contrário do NatJus, há indicações por médicos particulares atestando a necessidade de se realizar o procedimento cirúrgico, bem ainda de se fornecer os medicamentos vindicados, na ação, pela parte Apelante.

Prossegue aduzindo, na fundamentação do seu voto, que o conjunto probatório amealhado aos autos demonstra o atendimento aos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, na fixação da tese sob o Tema 106, para a obtenção da tutela pretendida, fazendo jus ao tratamento pleiteado.

Por fim, ressalta a responsabilidade solidária dos entes federados no cumprimento da obrigação, assegurando o ressarcimento de eventuais despesas que o Município venha a ter, pelas vias adequadas.

De outro lado, o Exmo.
Desembargador Luiz Carlos da Costa
, divergindo da Relatora, entendeu por
negar provimento
ao apelo e manter a improcedência do pleito, aos argumentos de que, no caso, além de inexistir comprovação de requerimento administrativo, não há demonstração da urgência para realização do procedimento cirúrgico.

Assevera, ainda, que o relatório médico apresentado pela Apelante indicou que necessitaria de medicamentos e procedimento cirúrgico para o tratamento da patologia suportada, no entanto, sem especificar quais, especificação que somente veio a ocorrer em pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Por sua vez, o Exmo. Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, acompanhou o voto do vogal divergente.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o artigo 942 do Código de Processo Civil.

É o relatório necessário.

Pois bem.

QUESTÃO DE ORDEM

Inicialmente, antes de adentrar no mérito recursal, entendo necessário suscitar questão de ordem, pois verifico que o processo sob discussão se amolda ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de nº 85560/2016, eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema nº 1.

Em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT editou o enunciado nº 1, publicado no DJE ed. nº 10515 (Página 123) em 14-6-2019, que dispõe:

Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial

Dessa forma, como o valor atribuído à causa à época foi de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ou seja, inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, tampouco o custo total do fornecimento do medicamento ou tratamento pretendidos, estimado em um ano, na forma determinado pelo Enunciado nº 47 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, supera o limite sob referência, entendo que os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, a fim de que se dê regular prosseguimento.

Convém ressaltar que, não se revelam presentes nenhumas das causas que excluem a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, previstas no artigo 2º da Lei nº 12.153/2009 e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência – IAC 10.

Desse modo, entendo que
este Sodalício é absolutamente incompetente para o processamento e julgamento da irresignação recursal apresentada no âmbito de processo abrangido pelo rito especial da Lei nº 12.153/2009
, possuindo jurisdição limitada ao declínio da competência, consoante entendimento jurisprudencial representado pelo aresto a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DEFENSOR DATIVO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEMANDA DE VALOR INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, AJUIZADA APÓS 23.06.2015 - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - INTELIGÊNCIA DA LEI N.º 12.153/09 E DAS RESOLUÇÕES N.ºS 641/2010 e 700/2012 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMG - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA JULGAMENTO DO RECURSO - RECONHECIMENTO.

- A partir de 23.06.2015, deve ser obrigatoriamente observada a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento e o julgamento de causas cíveis de valor até 60 (sessenta) salários mínimos, de interesse do Estado e dos Municípios, ressalvadas as exceções legais determinadas pela matéria discutida.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - RITO PROCEDIMENTAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS - REMESSA À TURMA RECURSAL - PRAZO RECURSAL - INOBSERVÂNCIA - PREJUÍZO - EVIDENCIADO - SENTENÇA ANULADA.

Conquanto reconhecida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar ação que tramitou em Vara Única, não se admite o envio direto dos autos à Turma Recursal se o recurso não se adequa ao prazo previsto no art. 42, caput, da Lei Federal nº 9.099/95, sob pena de ocasionar grave prejuízo às partes. Nestas circunstâncias, necessária a remessa dos autos à comarca de origem, para eventual adequação ao rito previsto na Lei nº 12.153/2009, informando às partes acerca do rito especial, seus prazos e especificidades, anulando-se a sentença, tão somente para que outra seja proferida nos termos da Lei nº 12.153/09.

V. P. V.

EMENTA: DEMANDA QUE TRAMITOU PERANTE JUÍZO DE VARA ÚNICA - REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL COMPETENTE - NECESSIDADE - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE

- Tratando-se de processo que tramitou em Comarca de Vara Única, inexiste, em 1.º grau de jurisdição, violação da regra de competência absoluta prevista no artigo 2.º, §4.º, da Lei 12.153/2009, pois há atração de todas as demandas incluídas na respectiva competência territorial, inclusive aquelas submetidas ao rito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

- O Tribunal de Justiça é absolutamente incompetente para processar e julgar recursos interpostos em demandas inseridas na sistemática da Lei 12.153/2009, não lhe cabendo o exame de quaisquer questões que extrapolem o declínio de competência e consequente ordem de remessa dos autos à Turma Recursal, Órgão competente para decidir sobre a validade, ou não, dos atos anteriormente praticados no processo, nos termos do artigo 64, §4.º, do Código de Processo Civil.

(TJMG, Apelação Cível 1.0144.17.001046-2/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25-10-2022, publicação da súmula em 4-11-2022) [Destaquei]

Nesse contexto, por se tratar a incompetência absoluta de matéria de ordem pública invocável em qualquer grau e tempo de jurisdição; que transcende aos interesses da parte e que impõe ao magistrado o dever de declará-la de ofício, consoante disposto no §1º, do art. 64 do CPC, entendo que se deve
CHAMAR O FEITO À ORDEM
para:

(i)
reconhecer a incompetência absoluta deste Tribunal para o processamento e julgamento do feito;

(ii)
declarar nulo o pronunciamento judicial proferido nos autos, por esta Corte, porquanto inaproveitável, considerando que não houve encerramento do julgamento por força do quanto disposto no art. 942 do CPC e,

(iii)
ato contínuo, remeter o feito à apreciação da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (4ª VOGAL):

Eminentes pares,

Em razão do tempo de tramitação deste processo e pela negativa de tratamento, por uma questão de humanidade, como já estamos quase encerrando o julgamento, prefiro manter como está para que possamos julgar o processo.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Desembargadora Maria Aparecida,

Sendo absoluta a competência, pode gerar nulidade do julgamento.

QUESTÃO DE ORDEM

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (4ª VOGAL):

Rejeito a questão de ordem.

QUESTÃO DE ORDEM

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Rejeito a questão de ordem.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Há uma liminar e o medicamento está sendo fornecido.

Nos autos, o orçamento chega R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Desembargador Luiz Carlos,

Sim, mas é o valor da causa que estabelece a competência do juízo, no momento da propositura da ação.

QUESTÃO DE ORDEM

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Eminentes pares,

No que tange a dinâmica processual, possuo entendimento equivalente ao da desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, o formalismo exacerbado do processualismo leva a muitas injustiças, inclusive, tais consequências podem ser duradouras e irreversíveis.

O preciosismo de uma decisão cuja competência foi atribuída pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Entre a situação fática e o formalismo processual, entendo que devemos vencer essa burocracia processual, portanto, rejeito a questão de ordem suscitada.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Eminentes pares,

Proponho a presente questão de ordem porque preciso ter coerência em meus votos.

Sempre que o valor da causa é abaixo de sessenta salários mínimos, aplico o enunciado n. 1 do IRDR julgado pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas deste Tribunal.

QUESTÃO DE ORDEM

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Rejeito a questão de ordem.

POR MAIORIA, REJEITOU A QUESTÃO DE ORDEM.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

No entanto, restando desprezada a questão de ordem levantada e determinada a análise do mérito recursal, consigno, com a devida vênia, que não compactuo com o entendimento esposado pela eminente Relatora.

Pois bem.

Consta na inicial que a Apelante
é portadora de Instabilidade Crônica do Joelho (CID M23.5), bem como Dor em Membro (CID M79.6) no joelho direito bloqueando a articulação, levando a incapacidade funcional, assim, fazendo-se necessário a realização de:
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA
.

Ressalta, ainda, que
é portadora de Dor em Membro (CID M79.6) no joelho esquerdo decorrente de artrose, levando a mesma a limitação funcional, assim, necessário é a realização do:
USO DE MEDICAMENTO CONDROPROTETOR via oral, ALÉM da realização de: VISCOSUPLEMENTAÇÃO
.

Prossegue afirmando que, apesar de solicitada a realização do tratamento ao Poder Público em fevereiro/2021, não houve resposta, motivo pelo qual, consubstanciada na urgência do pleito e hipossuficiência financeira, ajuizou a presente ação pretendendo a obtenção do
TRATAMENTO CIRÚRGICO NO JOELHO DIREITO, bem como O USO DE MEDICAMENTO CONDROPROTETOR via oral E realização de VISCOSUPLEMENTAÇÃO NO JOELHO ESQUERDO, assegurando a continuidade de tal tratamento, ainda que feita contratação de fornecedor particular, sem licitação, devido à urgência do caso
.

Após, aportou aos autos as Notas Técnicas nºs 34133 e 34309 (ids. 130273229 e 130273231), emitidas pelo NatJus – Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário, assim concluindo, respectivamente:

Conclusão Justificada:

Não favorável

Conclusão:

Conforme prova documental acostada aos autos, conclui-se que:

1. Quanto à doença alegada: Paciente com instabilidade cronica de joelho direito e artrose.

2. Quanto à necessidade do procedimento solicitado:
foi citado tratamento cirurgico, mas não foi citado o tipo de cirurgia pretendida. Resposta pejudicada.

3. Quanto à urgência do procedimento: trata-se de um caso crônico eletivo. Não foram encontrados sinais de agravamento do caso. Não foi citado o tipo de cirurgia pretendida.

Há evidências científicas?

Não

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM?

Não

[Trecho da Nota Técnica nº 34133 – destaquei]

Conclusão Justificada:

Não favorável

Conclusão:

Sem a receita médica não é possivel avaliar os produtos solicitados.

Há evidências científicas?

Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM?

Não

[Trecho da Nota Técnica nº 34309 – destaquei]

Após o indeferimento do pedido de tutela de urgência, a Apelante apresentou o petitório de id. 130273235, juntando novo laudo médico e receituário, bem ainda, especificando o tratamento pretendido:
RECONSTRUÇÃO DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR POR VIA ARTROSCÓPIA, MENINSECTOMIA, DESBRIDAMENTO DE LESÃO CONDRAL E TRANSPLANTE AUTÓLOGO MESENQUIMAL
, além fazer o USO da seguinte medicação:
COLFLEX
BIO (cápsula - 60u – tomar 01 dose pela manhã);
PIASCLEDINE
300mg (cápsula – 30u – tomar 1cp após o almoço por 3 meses);
ARPADOL
400mg (comprimidos revestidos – 60u – tomar 1cp de 12/12h)
. [Destaquei]

Ato contínuo, depois de regular tramitação processual, foi prolatada sentença, a seguir transcrita:

(...)

Apesar das alegações expostas na exordial, conforme parecer elaborado pelo NAT (id. 56410441), verifica-se que trata-se de um caso crônico eletivo e não foram encontrados sinais de agravamento.

Não tendo a inicial sido instruída com documentos que indicassem a urgência do caso para concessão do provimento judicial favorável.

Ressalta-se, ainda, que do restante do conjunto probatório que instrui a inicial, não há provas da incapacidade financeira da requerente, além de que já foi seguido o protocolo para o atendimento da requerente, conforme resposta de ofício (Id. 56375675).

Dessa forma, inexistindo nos autos os documentos capazes de denotar a alegada urgência, outra consequência não há senão o julgamento improcedente do presente feito.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

(...)

No caso, apesar de incontroversa a patologia diagnosticada na Apelante, não restou minimamente demonstrado o legítimo interesse de agir da demandante, pois inexiste nos autos comprovação da prévia formulação de pedido, ao Poder Público, visando a realização de determinado procedimento cirúrgico e/ou dispensação de fármacos específicos, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), não havendo, por conseguinte, que se falar em recusa ou inércia estatal.

Os extratos do SISREG sob id. 130273217 revelam apenas pedidos de consultas em ortopedia e reumatologia, em favor da Apelante, regulados em 3-2-2021, sendo que o
Ofício nº 19/2021 – Defensoria Pública de Sapezal
(id. 130273219) limita-se a solicitar, genericamente, a realização de tratamento cirúrgico em joelho direito e viscosuplementação em joelho esquerdo, além de dispensação de colágeno tipo II,
não especificando minimamente os tratamentos e fármacos de que necessita a usuária do sistema público de saúde, tanto que o parecer do NatJus ficou prejudicado.

Nesse diapasão, por decorrência lógica da ausência de pedido específico e determinado de fornecimento tratamento ou medicação formulado ao Poder Público, não há que se falar em recusa ou inércia/demora, situação que se subsume ao disposto no Enunciado nº 03 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, a seguir:

ENUNCIADO Nº 03 - Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde Suplementar. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Somente depois de indeferido o pedido de tutela de urgência, foram apresentados documentos e pedidos certos e determinados, de maneira superveniente nos autos, sem justificativa, no entanto, sem que tenha havido demonstração de que os mesmos pedidos haviam sido formulados, previamente ao ajuizamento da ação, aos entes federados.

A situação até agora relatada, por si só, revela que a pretensão vertida nesta ação não guarda sintonia com o que o ordenamento jurídico visa resguardar, em matéria de direito de saúde, de modo que não se pode impor ao Poder Público o atendimento da demanda aqui vindicada.

Ademais, ressalto que, no que se refere ao fornecimento do medicamento não disponibilizado no SUS, tal como o que indica nos autos (após a juntada extemporânea de documentos), resta observar o pleno preenchimento dos requisitos fixados pelo STJ, na fixação da tese sob o Tema 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS), a saber:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. [Destaquei]

Conforme se extrai do breve relatado, não foi apresentado relatório médico circunstanciado e fundamentado apto a subsidiar o pleito, pois os documentos colacionados ilustram mera declaração médica simplificada e genérica, sem detalhamento fundamentado da necessidade específica de determinada cirurgia e/ou medicamento(s), portanto, inservível para fim exigido em entendimento sedimentado pelo STJ, preceito sem o qual não se pode inferir, por conseguinte, pela imprescindibilidade do medicamento.

A propósito, assim dispõe enunciado das I, II e III Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça:

ENUNCIADO Nº 19 - As iniciais das demandas de acesso à saúde devem ser instruídas com relatório médico circunstanciado para subsidiar uma análise técnica nas decisões judiciais. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) [Destaquei]

Ademais, não restou minimamente comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança de medicamentos substitutivos disponibilizados no SUS, a justificar o fornecimento daqueles requeridos de forma superveniente, nos autos, de modo que o deferimento do pleito, no caso em particular, indica-se temerário, porquanto na contramão do entendimento consolidado da I, II e III Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, aplicável ao caso, veja-se:

ENUNCIADO Nº 14 - Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ – Recurso Especial Resp. nº 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1ª Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

É cediço que a imposição de custeamento de medicamento disponibilizado na rede privada somente se revela legítima, qualificando o interesse de agir do paciente, se esgotados todos os meios disponibilizados pelo SUS, situação que não restou demonstrada, inequivocamente, pela Apelante.

Portanto, entendo que a sentença de improcedência do pleito deve ser mantida
.

Assim, pedindo vênia à Exma. Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, que votou em sentido contrário, acompanho o Des. Luiz Carlos da Costa, e nego provimento ao apelo de Claudia Mara Potulski Rodrigues.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (4ª VOGAL):

Trata-se de recurso de apelação interposto por Claudia Mara Potulski Rodrigues contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Sapezal/MT que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer (com pedido de Tutela Específica de Urgência) n° 1001448-36.2021.8.11.0078, julgou improcedente o pedido inicial, com base no parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT (id. 130273229).

Ao examinar a matéria a douta relatora, Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, votou no sentido de dar provimento ao recurso da apelante para reformar a sentença objurgada, a fim de
“determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sapezal forneçam os “medicamentos condroprotetor Conflex Bio, Piascledine 300 e Arpadol 400mg, além do procedimento de viscossuplementação no joelho esquerdo e cirurgia de reconstrução de ligamento cruzado anterior por via artroscópica, meninsectomia, desbridamento de lesão condral e transplante autólogo mesenquimal no joelho direito”
à parte autora, consignando o prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento, sob pena de bloqueio,
pro rata
, nas contas públicas, dos valores necessários à efetivação da ordem judicial, nos termos do artigo 536, §1º, do CPC e do Enunciado nº 74 das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ.

Após o voto da relatora no sentido de dar provimento ao recurso, pediu vistas o Des. Luiz Carlos da Costa, tendo o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira aguardado a sua manifestação.

Na sequência, o Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa apresentou voto-vista divergente, no sentido de negar provimento ao recurso de apelação. Em decorrência, determinou a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%), com fundamento no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3º, por se tratar de beneficiária da assistência judiciária.

O julgamento foi então suspenso para aplicação do art. 942 do CPC, razão pela qual dele participo.

Para melhor compreensão dos fatos, entretanto, faço inicialmente um breve apanhado
dos autos.

A apelante, Cláudia Mara Potulski Rodrigues, com 42 (quarenta e dois) anos de idade à época, por apresentar instabilidade crônica do joelho (CID 10 M23.5) e dor em membro (CID 10 M79.6), ingressou com ação de obrigação de fazer requerendo, em caráter de urgência, que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sapezal fossem compelidos a
“providenciar a realização do tratamento cirúrgico no joelho direito, bem como o uso de medicamento condroprotetor via oral e realização de viscosuplementação no joelho esquerdo”
(petição inicial de id. 130273214 – fls. 12).

O magistrado julgou improcedente o pedido nos seguintes moldes:

“(...)
Apesar das alegações expostas na exordial, conforme parecer elaborado pelo NAT (id. 56410441), verifica-se que trata-se de um caso crônico eletivo e não foram encontrados sinais de agravamento. Não tendo a inicial sido instruída com documentos que indicassem a urgência do caso para concessão do provimento judicial favorável.

Ressalta-se, ainda, que do restante do conjunto probatório que instrui a inicial, não há provas da incapacidade financeira da requerente, além de que já foi seguido o protocolo para o atendimento da requerente, conforme resposta de ofício
(Id. 56375675).

Dessa forma, inexistindo nos autos os documentos capazes de denotar a alegada urgência, outra consequência não há senão o julgamento improcedente do presente feito.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Condeno a parte requerente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, permanecerá suspensa sua exigibilidade, a teor do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o presente feito com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
”
(id. 130273245).

Expostos os fatos, não há dúvida,
in casu
, acerca da moléstia que acomete a parte apelante. Apesar do parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT declarar que não foram encontrados sinais de agravamento, ou, ainda, que o caso não se reveste de caráter urgente, há indicações dos médicos particulares para o procedimento de cirurgia e uso dos medicamentos solicitados (ids. 130273216 e 130273236).

Nesse sentido, conforme subscreve o Dr. Brasil Sales Neto Filho, Médico Ortopedista e Traumatologista, CRM-MT 8985 (id. 130273216):

“(...) oriento que paciente realize tratamento cirúrgico de urgência em joelho direito devido a bloqueio articular levando a incapacidade funcional paciente pode evoluir com quadro de artrose severo bem como bloquei articular permanente caso não realize tratamento cirúrgico (...)”.

Além do mais, consta dos autos um segundo laudo médico, elaborado pelo Dr. Thiago Tocantins Correa Ribeiro, na especialidade Ortopedista/ Médico de Dor, CRM/MT 6540 (id. 130273236), no qual descreve que a paciente:

“(...) necessita de reconstrução de ligamento cruzado anterior por via artroscópica, meninsectomia desdobramento de lesão condral e, transplante autólogo mesenquimal.

À cirurgia visa dar estabilidade para joelho direito, devolvendo a liberdade para deambular e retomo laboral também a não evolução precoce de osteoartrite, que se continuar sem o procedimento cirúrgico terá que realizar artroplastia total joelho precocemente, devido paciente ser muito jovem artroplastia ainda não é recomendada para paciente abaixo de 55 anos”.

No entanto, ao proferir a decisão recorrida o juízo
a quo
assim consignou que:

“(...)Apesar das alegações expostas na exordial, conforme parecer elaborado pelo NAT (id. 56410441), verifica-se que trata-se de um caso crônico eletivo e não foram encontrados sinais de agravamento. Não tendo a inicial sido instruída com documentos que indicassem a urgência do caso para concessão do provimento judicial favorável. Ressalta-se, ainda, que do restante do conjunto probatório que instrui a inicial, não há provas da incapacidade financeira da requerente, além de que já foi seguido o protocolo para o atendimento da requerente, conforme resposta de ofício (Id. 56375675). Dessa forma, inexistindo nos autos os documentos capazes de denotar a alegada urgência, outra consequência não há senão o julgamento improcedente do presente feito”.
(id. 130273245, p. 4)

Diante destes fatos, após examinar atentamente os autos e fundamentos expostos no voto condutor, peço vênia para acompanhar a relatora no sentido de dar provimento ao recurso.

Isto porque, verifico, primeiramente, que se trata de paciente que estava regulada pelo Sistema Único de Saúde, segundo SISREG Cód. 331409537 e 3570501404.

Outrossim, observo que restou comprovada a necessidade do tratamento pleiteado, conforme documentação médica fundamentada e circunstanciada que acompanhada o feito, da qual se extrai, no id. 130273235, laudo médico expondo minuciosamente o histórico da paciente, ora apelante, e comprovando que o caso é urgente, pois apresenta lesão do joelho direito desde setembro de 2020 e não pode continuar aguardando a realização do procedimento cirúrgico, o qual se faz necessário para evitar a evolução precoce de osteoartrite.

Logo, é incontroverso que a apelante necessita da cirurgia pleiteada, veja-se:

Desse modo, diante do conjunto probatório constante dos autos, concluo que a parte apelante faz jus ao fornecimento do procedimento cirúrgico pleiteado.

Quanto ao fornecimento dos medicamentos Condroprotetor Conflex Bio, Piascledine 300 e Arpadol 400mg, analisando detidamente os autos verifico que a parte autora juntou ao caderno processual
laudo expedido pelo médico que a assiste demonstrando a necessidade de tais fármacos.

Logo, impõe-se o acolhimento do pedido e a reforma da sentença também no particular, conforme o entendimento esposado pela douta relatora, cujos fundamentos, pela sua propriedade, incorporo nas minhas razões de decidir e, para evitar tautologia, transcrevo a seguir,
verbis
:

“(...) Com efeito, no que diz respeito ao fornecimento de medicamentos e/ou tratamentos não incorporados em atos normativos pelo SUS, como é o caso dos autos, o Tema 106, do STJ fixou a seguinte tese:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Tese definida no acórdão dos embargos de declaração publicado no DJe de 21/9/2018”.

Desse modo, diante do conjunto probatório constante dos autos, concluo que a parte apelante preenche os requisitos elencados pelo Superior Tribunal de Justiça, fazendo jus ao tratamento pleiteado.

Além disso, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e a vida humana.

Nesse sentido:

DIREITO PÚBLICO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) NÃO INTEGRANTE DA LISTA BÁSICA DO SUS –- APLICABILIDADE DA TESE DO RESP 1657156/RJ – REQUISITOS PREENCHIDOS - DIREITO À SAÚDE – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DIRECIONADA AO ESTADO – TEMA 793/STF – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça (Recurso Repetitivo - Tema nº 106) fixou requisitos para determinação judicial do fornecimento de medicamentos não insertos na lista fornecida pelo SUS, exigindo a presença cumulativa dos seguintes requisitos:(I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (III) existência de registro na ANVISA do medicamento.

De acordo com as regras de repartição de competências (procedimento de alta e média complexidade), o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso (TEMA 793/STF)

Presentes todos os requisitos, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada é medida que se impõe. (N.U 1006148-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022) [destaquei].

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMRPIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – INVEGA SUSTENA (PALIPERIDONA INJETÁVEL) - MEDICAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS – IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA – LAUDO MÉDICO COMPROVANDO QUE A UTILIZAÇÃO DE OUTROS FÁRMACOS FORNECIDOS PELA REDE PÚBLICA NÃO ALCANÇARIA O MESMO RESULTADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO PROVIDO.

Uma vez demonstrado nos autos, por laudo médico, a imprescindibilidade do medicamento prescrito e não integrante da lista do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como que a utilização de outros fármacos, fornecidos pela rede pública, não alcançariam o mesmo resultado, deve ser reformada a decisão recorrida, propiciando à parte o recebimento do medicamento necessitado, em respeito ao direito constitucional à saúde.

Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, admite-se “o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito”. (REsp 1650704/PE)(N.U 0043423-84.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021) [destaquei].

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – RETINOPATIA DIABÉTICA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – FÁRMACO NÃO INCORPORADO À LISTA DO SUS – REQUISITOS PREEENCHIDOS CONFORME O ENTENDIMENTO DO STJ – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO – RECURSO DESPROVIDO.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Em se tratando de fármaco não incorporado à lista do SUS, presente a cumulação dos requisitos fixados, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), constitui obrigação do poder público seu fornecimento ao paciente(N.U 1011302-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021).

Partindo dessas premissas, considerando a necessidade do tratamento e o risco à dignidade e à saúde da parte apelante, de rigor a determinação de fornecimento dos medicamentos “condroprotetor Conflex Bio, Piascledine 300 e Arpadol 400mg”, além do procedimento de viscossuplementação no joelho esquerdo e cirurgia de reconstrução de ligamento cruzado anterior por via artroscópica, meninsectomia, desbridamento de lesão condral e transplante autólogo mesenquimal no joelho direito, conforme recomendação médica anexa aos autos.

Como previsto no enunciado n.º 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas,
considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames
, e de
180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos
.”(grifei)

Assim, ainda que considerado como sendo caso crônico eletivo, verifica-se que, "in casu", o prazo previsto para consulta, de 100 (cem) dias, bem como o prazo para cirurgia, de 180 (cento e oitenta) dias, já foram, há muito tempo, ultrapassados, visto que o pedido foi realizado em 03.02.2021 (ID. 130273220).

Logo, é de rigor o provimento deste recurso, a fim de determinar que os entes públicos apelados, de forma solidária, forneçam os medicamentos necessários e realizem os procedimentos cirúrgicos indicados à parte apelante”.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente 1º Vogal para apresentar voto acompanhando a relatora no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso interposto e determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sapezal forneçam
os medicamentos Condroprotetor Conflex Bio, Piascledine 300 e Arpadol 400mg, bem como
o procedimento cirúrgico de
“viscossuplementação no joelho esquerdo e cirurgia de reconstrução de ligamento cruzado anterior por via artroscópica, meninsectomia, desbridamento de lesão condral e transplante autólogo mesenquimal no joelho direito”
à parte autora, Claudia Mara Potulski Rodrigues.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023